Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO ADICIONAL DO CAUSÍDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Os honorários sucumbenciais possuem a função de remunerar a atuação do advogado da parte vencedora.
2. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de Cumprimento de Sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, quando verificada a atuação adicional do advogado com o escopo de compelir o devedor a cumprir determinação judicial, nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
3. Diante da ausência de valor específico na obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, consoante artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo conhecido e provido.